Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-83.2022.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – afastamento da agravante do crime cometido em estado de calamidade pública por não guardar relação com o caso - readequação da pena – Tráfico privilegiado incabível – Cabimento – Penas reduzidas – Regime inicial modificado ao aberto – Art. 33, § 2.o, "c", do CP – Recurso parcialmente provido.